Tribunal: TJMT
Processo: 1026685-10.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026685-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELDO FERREIRA BATISTA - CPF: 241.343.091-15 (AGRAVADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A INTERPOSIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado para atacar decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, na qual foram rejeitadas preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e falta de interesse de agir, determinando-se a produção de prova pericial relacionada à conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de saneamento do processo, que rejeitou preliminares processuais, pode ser objeto de Agravo de Instrumento, considerando o rol do art. 1.015 do CPC e o entendimento jurisprudencial sobre sua taxatividade mitigada.

III. Razões de decidir

3. A decisão que saneia o processo não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que estabelece as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.

4. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC admite a interposição de Agravo de Instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em recurso de Apelação, o que não foi comprovado pelo Agravante.

5. Não se vislumbra prejuízo à parte agravante, pois as questões suscitadas podem ser discutidas em preliminar de Apelação ou
nas contrarrazões, conforme o disposto no art. 1.009, § 1º, do CPC.

6. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirma que decisões saneadoras, salvo hipóteses excepcionais de urgência, não são passíveis de Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Decisões de saneamento do processo, que rejeitam preliminares processuais, não estão abrangidas pelo rol do art. 1.015 do CPC e não são passíveis de Agravo de Instrumento, salvo demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em Apelação. 2. A ausência de urgência impossibilita a aplicação da mitigação ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.015, 1.009, § 1º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2563336/PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 12.08.2024; TJ-MT, N.U 1024142-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.11.2024; e TJ-RJ, AI 006459537.2022.8.19.0000, Rel. Des. Cláudia Telles de Menezes, j. 15.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática lançada no ID. 241160673, em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1012048-82.2023.8.11.0002, pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por
ELDO FERREIRA BATISTA
.

Por intermédio das razões recursais de ID. 247559677, a parte Agravante alega que a decisão que saneou o processo possui cunho decisório e é passível de causar dano irreparável ao direito do agravante, sendo nítido o cabimento do agravo de instrumento.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
reformada a decisão monocrática
e, ao final,
seja provido o Agravo de Instrumento
, reformando-se a decisão

que rejeitou as preliminares suscitadas pelo agravante.

A parte agravada, por sua vez, apesar de devidamente intimada a apresentar suas contrarrazões recursais, deixou transcorrer o prazo
in albis
, consoante certificação anexa aos autos (ID. 253239692).

Recurso tempestivo (ID. 247838186) e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, § 1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado
.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir da parte Autora, determinando a produção de prova pericial para apuração dos valores relacionados à conta vinculada ao PASEP.

Em suas razões, em sede de Agravo de Instrumento, o banco Agravante sustentou que a decisão de saneamento e organização do processo deveria ser reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, com a consequente intimação da União para integrar a lide.

Contudo, o recurso não foi conhecido por verificar que a decisão invectivada não enseja a interposição de Agravo de Instrumento, uma vez que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC. Eis os fundamentos adotados:

“Vistos.

[...]

É o relatório. Decido.

Como cediço, para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Insurge-se a parte Agravante contra a decisão de saneamento e organização do processo que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, embasando-se firmemente no Tema n. 1.150 do STJ, o qual determina claramente que o
BANCO DO BRASIL
tem legitimidade passiva ad causam nas ações que discutem falhas na prestação de serviços relativos a contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e aplicação de índices de correção. Adicionalmente, considerou-se que a pretensão à reparação dos danos por falhas na gestão do fundo PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal.

É certo que, presentemente, com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), o cabimento de agravo de instrumento passou a ter rol taxativo, conforme previsão expressa no art. 1.015, seus incisos e parágrafo único; configurando ônus da parte Agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

[...]

In
casu
, todavia,
a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas
,
por se tratar de decisão de saneamento do processo
, ou seja, de despacho saneador; o que, em tese, a vistas das situações elencadas no mencionado dispositivo, não poderia ser impugnada pelo recurso de Agravo de Instrumento, mas, em preliminar de posterior recurso de Apelação Cível - caso presente o interesse recursal - ou nas contrarrazões, na forma do § 1º, do art. 1.009 do CPC/15.

Nesse sentido, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios, inclusive desta Corte.

[...]

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, neste momento, eis que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação.

E, embora o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o
Tema 988
no REsp 1.704.520/MT, em sede de recurso repetitivo, tenha afirmado que a taxatividade do referido rol é mitigada, ou seja, passível de interpretação ao caso concreto,
tal julgamento não modifica o entendimento quanto ao descabimento do presente recurso, pois somente seria admitido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação
.

Nesse particular, a jurisprudência desta E. Corte de Justiça alicerça o presente posicionamento, conforme se depreende dos julgados abaixo proferidos em casos semelhantes:

[...]

Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

De modo que as questões de
ilegitimidade passiva
e
incompetência absoluta da Justiça Estadual
, alegadas pelo Agravante, devem ser contestadas em Apelação, no momento oportuno, e
não
através de Agravo de Instrumento.

Destarte, o presente recurso não atende requisito de admissibilidade recursal, qual seja, o
cabimento
,
motivo pelo qual não deve ser conhecido
, forte no art. 932, inc. III, do CPC, que permite ao Relator que não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade.

Anota-se que, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível, como na presente hipótese.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1015 e seus incisos, ambos do CPC,
NÃO CONHEÇO
deste Agravo de Instrumento, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, in
casu
, o cabimento.

[...]”. (ID. 241160673)

Essa decisão deu azo à interposição
do vertente
Agravo Interno, no qual, inconformado, pugna o Agravante pela reforma do
decisum
a fim de que seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual creio que se mantém irretocáv
el.

É cediço que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz rol taxativo de decisões interlocutórias que podem ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não está a decisão que saneia o processo.

Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferido no
REsp.
n. 696.396 e
REsp.
n. 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma
taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de Apelação.

Todavia,
o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso concreto,

pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
,
eis que não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade do Agravante em debater a pertinência ou não dos seus pedidos rejeitados na decisão de saneamento no recurso de Apelação
.

Sobre a matéria, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS DE SOJA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. [...] 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
3. É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1.015 da Lei 13.105/2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de Apelação
. 4. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, entendeu pela desnecessidade de produção probatória, anunciando o julgamento antecipado do feito, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015, de modo que o presente recurso é incabível.
Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de Apelação, a teor do que permite o artigo 1.009, § 1º, do CPC/2015, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do feito
.5. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2563336 PR 2024/0037312-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024 – grifo nosso)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, inclusive desse Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU AS PRELIMINARES
DE COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. SUSPENSÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA E DA AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRELIMINARES.
NÃO CONHECIMENTO
.
MATÉRIA NÃO ELENCADAS NO ROL DO ART. 1.015, CPC
. TUTELA DE URGÊNCIA. [...] IV.
A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita as preliminares de coisa julgada e inadequação da via eleita, somente é possível quando se tratar de matéria contemplada no rol do art. 1.015 do CPC, o que não é o caso dos autos.
[...] 2.
A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita as preliminares de coisa julgada e inadequação da via eleita, somente é possível quando se tratar de matéria contemplada no rol do art. 1.015 do CPC
. [...]. N.U 1024142-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024 – grifo nosso)

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL MITIGADO DO ART. 1.015 DO CPC
.
NÃO CABIMENTO
. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não cabe recurso de agravo de instrumento cível contra decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que se trata de hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC
. 2.
Apesar da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, o caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais de conhecimento diante da falta de urgência
. 3. Ausência de requisito intrínseco de admissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido por ser
inadmissível. (TJ-PR - AI: 00162448020238160000 Maringá 0016244-80.2023.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 22/03/2023, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2023 – grifo nosso)

Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse.
Decisão saneadora que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva
. Inconformismo do réu. Inadmissibilidade.
Inexistência de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015
. Entendimento doutrinário e jurisprudencial.
Decisão que não é coberta pela preclusão e que deve ser suscitada em preliminar de apelação, conforme parágrafo 1º do art. 1.009 do CPC/2015
. Não conhecimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00645953720228190000 202200288136, Relator: Des(a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 15/09/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2022 – grifo nosso)

Diante da leitura das razões lançadas neste Agravo Interno, vê-se que o Agravante não trouxe argumentação nova e bastante para modificar a conclusão adotada na decisão desafiada.

In
casu
, o Agravante não demonstrou qualquer urgência que demandasse a análise da questão em agravo de instrumento, devendo a matéria ser impugnada no momento oportuno, em observância ao art. 1.009, § 1º do Código de Processo Civil.

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento nela exarado, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024